Tribunal: TJMT
Processo: 1009911-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009911-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIANO BULHOES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Adriano Bulhões dos Santos, em favor de Marcelo Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.
Narra que no dia 9/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação e desobediência.
Sustenta, em síntese, que (i) o paciente não se evadiu à ação policial, de modo que não poderia ser incurso na suposta prática do crime de desobediência; (ii) não há elementos para qualificar o suposto crime de receptação; (iii) a investigação policial não possui elementos para inseri-lo no contexto dos roubos que teriam antecedido a receptação; (iv) não há prova idônea de que os produtos apreendidos pertenceriam às vítimas dos roubos; (v) houve indevido acesso às conversas telefônicas mantidas entre advogado e cliente; (vi) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível o arbitramento de fiança.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Por outro lado, é prematura qualquer discussão quanto ao mérito da causa, sendo certo que as alegações defensivas relativas à (i) ausência de evasão, consequentemente, do crime de desobediência; (ii) inexistência de elementos para qualificar o suposto crime de receptação; (iii) inexistência de elementos para inserir o paciente no contexto dos roubos que teriam antecedido a receptação; (iv) inexistência de prova idônea de que os produtos apreendidos pertenceriam às vítimas dos roubos; e (v) o alegado acesso às conversas telefônicas mantidas entre advogado e cliente, são questões que demandam dilação probatória e não comportam conhecimento na via do habeas corpus.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator